Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMOÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES (SEM CERTIFICADO ICP – BRASIL). NÃO ADMITIDA. IMPUGNAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATANTE. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 10 DA MP 2.200-2/2001. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E O SUPOSTO CUMPRIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ÔNUS DO CONTRATANTE. SENTENÇA CASSADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. O reconhecimento de inépcia da petição inicial depende da demonstração de existência de vício insanável, consubstanciado nas hipóteses indicadas no § 1o do referido preceito. No caso em análise, não há que se falar em ausência de pedido ou de causa de pedir; pedido indeterminado ou genérico; incoerência da narração dos fatos ou pedidos discordantes entre si. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. O entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atual Código de Processo Civil teria adotado a teoria da asserção, de modo que, as condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade de ser parte teriam de ser analisadas de acordo com os argumentos apresentados pelo autor, no corpo da petição inicial, de maneira completamente abstrata, e não de acordo com análise precipitada do mérito da demanda, Nesse sentido, Recurso Especial no 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01.03.2016. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. É de conhecimento geral que, desde a publicação da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 que a assinatura eletrônica passou a ser plenamente admitida no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, há que se considerar que, nem todas as assinaturas eletrônicas são idênticas e possuem o mesmo nível de segurança (considerando quesitos de autenticidade e integridade do documento). Nesse cenário, há que se distinguir assinatura eletrônica digital, firmada (instituída) de acordo com os termos do certificado digital ICP – Brasil, disciplinada nos termos do § 1o do art. 10 da MP 2.200-2/2001 e, a assinatura eletrônica não digital, disciplinada nos termos do § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/2001, e as consequências relacionadas a distribuição do ônus da prova.
4. Uma leitura minuciosa do § 2o do art. 10 da MO 2.200-2/2001 indica que, os documentos eletrônicos assinados por meio de assinatura eletrônica não digital, que não contam com certificado ICP – Brasil, podem ser considerados válidos, considerando critérios de integridade e autenticidade, desde que seu conteúdo ou assinatura não tenha sido impugnados por nenhum dos signatários. No caso em análise, o réu, ora recorrente, suposto contratante, impugnou veementemente a assinatura eletrônica simples oposta no contrato de promoção comercial e a própria existência de relação jurídica entre as partes. Impugnação acolhida considerando indícios de fraude e inexecução unilateral do contrato.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA, ILEGITIMIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL.